Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO DE SAÚDE. UNIFORMIZAÇÃO. CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. ADEQUAÇÃO. REMUNERAÇÃO. DIVERGÊNCIA. JULGADOS. TUJ. SÚMULA 14. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor para reforma da sentença, a fim de obter a condenação do Distrito Federal a readequar os seus vencimentos, de forma a manter a proporcionalidade pelas 40(quarenta) horas semanais laboradas, com aqueles de carga horária de 20(vinte) horas semanais, e ao pagamento das diferenças apuradas desde setembro de 2015.
3. O objeto do recurso envolve os efeitos da redução da carga horária dos Técnicos de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em razão das alterações trazidas pela Lei Distrital no. 5.174/2013.
4. Posteriormente à edição da Lei 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, houve redução da jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2015, nos termos do § 1o, do artigo 1o da Lei 5.174, de 19 de setembro de 2013.
5. O cálculo dos vencimentos da recorrente obedece a tabela de vencimentos de reestrutura da carreira, e constitui Anexo à Lei 5.008/2012, a qual previa apenas os vencimentos para os técnicos em saúde cuja carga horária fosse de 24 ou de 40 horas, estabelecendo proporcionalidade entre os vencimentos dos servidores com jornada de 40 horas e servidores com jornada de 24 horas.
6. Posteriormente, com a redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, o autor, ora recorrente, alega a ocorrência de uma distorção no valor da hora-aula que vem lhe causar prejuízos, em virtude da inobservância da proporcionalidade de vencimento.
7. A Lei 3.320/2004, de 18 de fevereiro de 2004, que reestruturou a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determina, em seu art. 8o: Art. 8o Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal opção pela jornada de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. (grifo nosso).
8. À época da edição da referida Lei a jornada era de 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde. Posteriormente, a carga horária passou para 24 horas semanais. Essa era a situação quando da edição da Lei 5.008/2012, e, portanto, tais jornadas foram utilizadas na construção das tabelas de vencimento, havendo a proporcionalidade legalmente prevista na determinação dos vencimentos para a carga horária de 24 e 40 horas.
9. A matéria, objeto da presente demanda, acarretou diversos julgados perante os Juizados Especiais e, diante da divergência de entendimento, a questão, levada à Turma de Uniformização de Jurisprudência, restou padronizada, com a edição da Súmula 14.
10. Súmula no 14. “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”. Acórdão 1210196, 20180020079913 UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado:FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429.
11. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sentença mantida.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, deferida no ID 13419497 (Lei no 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).